Tribunal: TJES
Processo: 5002147-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002147-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELISANGELA DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO – MANUTENÇÃO DA DEMANDA NA JUSTIÇA ESTADUAL - NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO – REQUISITOS FIXADOS NO TEMA 106 PREENCHIDOS – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – RECURSO PROVIDO.

1. Impõe-se o não conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade, quando ausente a necessária correlação entre as razões recursais e a pretensão de reforma deduzida no recurso, de um lado, e as razões de decidir e o dispositivo da decisão impugnada, de outro.
Constata-se, pois, a necessária correlação entre as razões recursais e a pretensão de reforma deduzida no agravo de instrumento, de um lado, e as razões de decidir e o dispositivo da decisão agravada, de outro.
Preliminar rejeitada.

2.
E
m observância aos termos da decisão liminar proferida nos autos do RE 1.366.243, tratando-se de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, sem prolação de sentença até 17 de abril de 2023, mostra-se necessária a manutenção da demanda na Justiça Estadual.

3. De acordo com as diretrizes firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e, (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.

4. E
stando todos os requisitos configurados, “constitui obrigação do poder público o fornecimento do medicamento, mesmo que não incorporado em atos normativos do SUS” (
STJ - REsp: 1682973
).

5. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
REJEITAR A PRELIMINAR E
DAR
PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto do
Eminente
relator
.

Vitória,
ES, 26 de agosto
de
2024
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002147-75.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ELISANGELA DA SILVA

AGRAVAD
O:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
por Elisângela da Silva
contra a decisão proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
Vara da
Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente
de Serra
, que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Município de
Serra
,
indeferiu a tutela de urgência
pretendida
consistente em fornecimento
do
medicamento Nivolumabe 240mg em substituição ao
fármaco
Pazopanibe 400mg,
que
fora anteriormente concedido
.

Sustenta que: (1)
é portadora de câncer de rim met
a
s
tá
tico para pulmão
(CID C64)
IV
; (2)
recebeu o medicamento pleiteado na presente ação (Pazopanibe 400mg), contudo houve progresso da doença, sendo necessária a substituição do medicamento pelo fármaco Nivolumabe 240mg,
conforme prescrição médica
;
(3)
comprovou os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência referente ao fornecimento do medicamento; e (4)
a manutenção da decisão recorrida poderá lhe causar grave prejuízo
.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Decisão de id. 7445311 deferindo a antecipação da tutela recursal.

Em contrarrazões, o Estado do Espírito Santo defende que há necessidade de direcionar a obrigação de fornecer os fármacos à União em cumprimento à tese delimitada no Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal, pugnando, ao final pelo desprovimento do recurso.

O Município de Serra, em suas contrarrazões, arguiu preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal. Subsidiariamente, pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002147-75.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ELISANGELA DA SILVA

AGRAVAD
O:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Senhor Presidente.
Impõe-se o não conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade, quando ausente a necessária correlação entre as razões recursais e a pretensão de reforma deduzida no recurso, de um lado, e as razões de decidir e o dispositivo da decisão impugnada, de outro.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

A autora requereu a reconsideração da decisão que indeferiu a concessão da tutela de urgência, ao argumento de que há novo laudo médico demonstrando a necessidade e urgência na substituição da medicação utilizada pelo medicamento nivolumabe 240 mg, por ser a única alternativa de tratamento de sua doença (ID 35269711).

Todavia, não vislumbro no pedido de reconsideração formulado pela parte autora elementos aptos a alterar o comando decisório anteriormente proferido ao ID 34403960.

Isso porque o novo laudo acostado pela autora, além de tecer informações técnicas da medicação (registro na ANVISA, sem incorporação ao SUS), apenas relata ter havido a progressão da doença sem, contudo, emitir fundamentação clínica quanto a imprescindibilidade na substituição da medicação para o caso da autora, o que não se confunde com as informações científicas de avaliação do fármaco, conforme consta no laudo acostado.

Registre-se, ainda, que a nota técnica emitida pelo e-NatJus, que subsidiou a decisão que indeferiu o pedido de substituição, ressaltou a ausência de informações pormenorizadas e exames demonstrando a evolução da doença, o que não fora atendido no novo laudo trazido, e, ainda, que o medicamento cuja substituição se pretende não se mostra capaz de alterar o prognóstico da autora (ID 34403966).

Assim, considerando não haver fato novo que influa na decisão anteriormente proferida, a ensejar sua alteração por este Juízo, indefiro o pedido de reconsideração.

Colhe-se das razões recursais:

Assim, por força de DECISÃO JUDICIAL a AGRAVANTE recebeu o medicamento pleiteado quando do ingresso da presente ação (PAZOPANIBE 400 MG).

No entanto, segunda Declaração/Laudo Médico da médica da Autora, houve um progresso da doença, sendo necessária a SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA do medicamento PAZOPANIBE 400 MG para o medicamento NIVOLUMABE 240 MG.

Portanto a Agravante necessita do uso de medicamento NIVOLUMABE 240 MG para dar continuidade no tratamento da doença, vindo assim requerer os Requeridos sejam intimados a proceder a troca de medicação.

Cabe enfatizar que a Agravante necessita com URGÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO DE MEDICAMENTO, uma vez que houve a progressão da doença e que a mesma não suportaria a espera de outra demanda processual.

Constata-se, pois, a necessária correlação entre as razões recursais e a pretensão de reforma deduzida no agravo de instrumento, de um lado, e as razões de decidir e o dispositivo da decisão agravada, de outro.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento do recurso por afronta à dialeticidade.

É como voto.

VOTO

Senhor Presidente.

O Supremo Tribunal Federal referendou, à unanimidade, decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário submetido ao regime da repercussão geral n° 1.366.243 – TEMA 1.234, concedendo tutela provisória para determinar que: “5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução.”

Eis a ementa do julgado a que me reporto:

“REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA.

1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde.

2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite.

3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde.

4. No julgamento do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar.

5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:

5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;

5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;

5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);

5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.

6. Tutela provisória referendada.”

(STF, RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023)

Nessa linha de intelecção, caso não haja alteração da composição do polo passivo - como nas demandas judiciais relativas a medicamentos/tratamentos não incorporados ou nas demandas judiciais envolvendo medicamentos/tratamentos padronizados com sentença prolatada até a data da tutela provisória no TEMA 1.234 -,
os entes políticos demandados devem ser condenados solidariamente a fornecer o fármaco ou
o
tratamento pleiteado
.

Assim, em observância aos termos da decisão liminar proferida nos autos do RE 1.366.243, tratando-se de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, sem prolação de sentença até 17 de abril de 2023, mostra-se necessária a manutenção da demanda na Justiça Estadual.

Noutra parte, de acordo com as diretrizes firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e, (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.

In casu
, a decisão agravada concluiu que “
o novo laudo acostado pela autora, além de tecer informações técnicas da medicação (registro na ANVISA, sem incorporação ao SUS), apenas relata ter havido a progressão da doença sem, contudo, emitir fundamentação clínica quanto a imprescindibilidade na substituição da medicação para o caso da autora, o que não se confunde com as informações científicas de avaliação do fármaco, conforme consta no laudo acostado
”.

O laudo anexado aos autos, elaborado pela médica Dra. Fernanda Cesar de Oliveira, CRM/ES nº 10813, atesta ser a “
paciente portadora de neoplasia maligna grave – necessita de tratamento com imunoterapia urgente não contemplada pelo SUS – com risco de morte
”, indicando o uso de nivolumabe, “
conforme prescrição médica, por tempo indeterminado
”
.

Ressalta, por fim que “
o não uso do tratamento implica em piora clínica, progressão de doença e risco de óbito precoce
”.

Registre-se, ainda, que a médica especialista que acompanha a paciente relata o caso clínico nos seguintes termos (id. 12510264):

“
Neoplasia maligna de rim, tendo sido tratado com cirurgia (14/10/21) com recidiva precoce da doença em pulmões e fígado, o que compromete órgãos vitais e possui como consequência a morte
”.

A partir desse cenário, há razões para crer que as alternativas terapêuticas disponíveis e compatíveis com o histórico clínico da paciente já foram utilizadas pela médica assistente sem o êxito esperado, razão pela qual se mostrou necessária a busca de uma nova linha de tratamento, operacionalizada com a indicação do medicamento Nivolumabe 240mg.

E, malgrado o parecer do NAT aponte que “
os documentos médicos juntados aos autos que prescrevem o medicamento pleiteado foram emitidos por clínica particular e que o medicamento requerido não é capaz de mudar o prognóstico da paciente, é importante que a mesma seja avaliada em serviço credenciado no SUS e habilitado em oncologia, e seja submetida a tratamento paliativo conforme protocolo institucional próprio disponível
”, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “
a escolha do medicamento compete a médico habilitado e conhecedor do quadro clínico do paciente, podendo ser tanto um profissional particular quanto um da rede pública; o que é imprescindível é a comprovação da necessidade médica e da hipossuficiência econômica
” (STJ - REsp: 1794059 RJ 2019/0022039-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019).

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MEDICAMENTOS. LAUDO DE MÉDICO DE REDE PARTICULAR. MESMA CREDIBILIDADE DO MÉDICO DA REDE PÚBLICA. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - Impetrou-se mandado de segurança para fornecimento de medicamento. A controvérsia encontra-se estabelecida, basicamente, na suposta ausência do direito líquido e certo a amparar concessão da ordem, ao fundamento que o laudo médico emitido por profissional da rede privada não seria apto a sustentar a certeza e liquidez do direito, exigindo dilação probatória por ter sido a prova produzida de forma unilateral. II - Todavia tal entendimento não deve prosperar, uma vez que
a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o profissional da rede privada goza da mesma credibilidade que o médico da rede pública, até por estar mais próximo ao paciente e conhecedor de sua realidade e do quadro clínico a que esta acometido, sendo seu laudo apto a sustentar o direito do paciente.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 405.126/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 26/10/2016; REsp 1614636/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 09/09/2016). III - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no RMS: 51629 MG 2016/0198514-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 21/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL EM RAZÃO DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. LAUDO DE MÉDICO DE REDE PARTICULAR. MESMA CREDIBILIDADE DO MÉDICO DA REDE PÚBLICA. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem manteve a sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial do
mandamus
em razão de suposta ausência de prova pré-constituída, por entender que "na espécie, a utilização do medicamento foi sugerida por laudos médicos (documento nº 3), que não demonstraram, de forma clara, a eficácia do fármaco prescrito em detrimento dos fornecidos pelo sistema estatal. Compreendo que o direito à saúde prestado não significa a livre escolha do tratamento a ser custeado pelo ente público, motivo pelo qual, nos casos em que medicamento não faz parte das listas do SUS, é de extrema importância submeter a prescrição médica ao efetivo contraditório .Diante da impossibilidade de formação de juízo acerca do direito almejado, tenho firme posicionamento pela necessidade de produção de prova pericial tendente a demonstrar a eficácia do tratamento indicado e a ineficácia do tratamento fornecido pelo SUS". (fl.109, e-STJ).
2. Segundo a jurisprudência do STJ, a escolha do medicamento compete a médico habilitado e conhecedor do quadro clínico do paciente, podendo ser tanto um profissional particular quanto um da rede pública.
3. No caso dos autos, conforme relatório que instrui a inicial o médico que assiste a substituída atestou a necessidade de uso do medicamento e informou que as drogas disponíveis no SUS são ineficazes, "nessa extensão de membrana e de edema macular" (fl. 18, e-STJ). Também afirma não haver medicamento substituto no SUS. Ressalta-se que as informações médicas foram corroboradas por parecer técnico da Câmara de Avaliação Técnica de Saúde do Centro Operacional de Saúde do MPGO. 4. Nos termos da jurisprudência do STJ, é admissível prova constituída por laudo médico elaborado por médico particular atestando a necessidade do uso de determinado medicamento, para fins de comprovação do direito líquido e certo capaz de impor ao Estado o fornecimento gratuito. 5. Recurso Ordinário provido.

(STJ - RMS: 61891 GO 2019/0286312-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

Portanto, a documentação anexada aos autos demonstra,
prima facie
, o preenchimento dos requisitos fixados no Tema 106, notadamente, a imprescindibilidade do medicamento prescrito.

Também consta nos autos que o fármaco prescrito tem registro na ANVISA, bem como que a agravante não tem condições financeiras de adquiri-lo, estando comprovados os requisitos necessários para o seu fornecimento, nos termos do REsp nº 1657156/RJ.

Assim, estando todos os requisitos configurados, “constitui obrigação do poder público o fornecimento do medicamento, mesmo que não incorporado em atos normativos do SUS” (STJ - REsp: 1682973 RJ 2017/0167357-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2018).

Por essas razões, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência.

É como voto.

DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)